Tribunal: TJPA
Processo: 0806794-21.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806794-21.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DINÂMICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS TAXAS APLICADAS. RESTABELECIMENTO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Lojas Renner S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à Apelação do Município de Marabá, reformando sentença de primeiro grau e restabelecendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON à empresa, em razão da cobrança abusiva de juros em contrato de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade ou ausência de motivação na decisão administrativa que aplicou multa por prática abusiva de cobrança de juros; (ii) apurar se a empresa logrou desconstituir, em juízo, a presunção de legitimidade do ato administrativo, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa aplicada pelo PROCON de Marabá está fundamentada na constatação da cobrança de juros excessivos, que elevaram dívida de R$ 557,58 para R$ 2.300,00 em quatro meses, caracterizando vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A empresa não comprovou, nos autos, que os encargos cobrados estavam dentro da taxa média de mercado à época da contratação, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), nem produziu documentos que demonstrassem a ausência de abusividade.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova justifica exigir da empresa, fornecedora de serviço de crédito, a demonstração da regularidade das taxas praticadas, diante de sua superioridade técnica e domínio das informações.

A alegação de que a multa seria desproporcional não foi enfrentada no recurso cabível, e o Agravo Interno não é a via adequada para discussão de eventual omissão quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a imposição de multa administrativa a fornecedor de serviços que cobra juros manifestamente abusivos, violando direitos básicos do consumidor.

Cabe ao fornecedor, nas relações de consumo, demonstrar a regularidade das taxas de juros aplicadas, especialmente quando apontada vantagem excessiva.

A ausência de impugnação adequada à multa sob o fundamento de desproporcionalidade impede a análise do tema em sede de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; Lei nº 8.078/1990; REsp 1.061.530/RS (STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806794-21.2021.8.14.0028

AGRAVANTE:
LOJAS RENNER S.A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22336843)

interposto por
LOJAS RENNER S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21841468 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau, para reestabelecer a multa aplicada, na Ação Anulatória de Multa de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão ora agravada se atentou muito mais ao mérito do processo administrativo, cuja revisão não pode ser realizada pelo poder judiciário, do que as razões de fato e direito que motivaram o ajuizamento de ação anulatória.

Afirma que, conforme acertadamente apontado pelo magistrado a quo na sentença proferida, a decisão administrativa do id: Num. 29226294 - Pág. 16, apenas supôs que os juros aplicados pelo Réu eram abusivos, no entanto, sabe-se de forma notória que os juros do cartão de crédito (próprio ou não) são rotativos e elevadíssimos, de modo que isso não caracteriza, por si só, abusividade. Além disso, foi ofertado possibilidade de acordo pela então reclamada, ora autora, de forma que esta tentou resolver a questão.

Fundamenta que, o que procurou a agravante demonstrar junto ao poder judiciário é a manifesta ausência de motivação da decisão administrativa que, de forma extremamente genérica, apontou violação ao CDC quanto à suposta abusividade dos juros e vantagem manifestamente excessiva, desconsiderando que foram apresentadas propostas de acordo que reduziam significativamente a dívida da consumidora, ainda que não houvesse qualquer irregularidade nas cobranças.

Elenca que, em relação à violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vê-se que o ponto nem sequer foi abordado na decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado.

Sustenta que, ainda que tivesse havido alguma infração ou dano causado ao consumidor, o que de fato não ocorreu, inegavelmente seriam desarrazoadas as penalidades impostas. A proporcionalidade orienta a aplicação de uma multa que leve em consideração a punição na exata medida do ato praticado em desconformidade com a lei.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23524367), na ocasião o Agravado expõe que, a decisão recorrida, ao contrário da sentença de primeiro grau, levou em consideração a dinâmica de distribuição do ônus probatório nas ações relacionadas ao direito do consumidor, de forma irretocável, pelo que o presente recurso não merece guarida. Na espécie, a empresa é detentora do conhecimento científico e técnico sobre os produtos e serviços contratados. O consumidor apenas tinha à sua disposição o fato de que sua dívida originalmente no valor de R$ 500,00, com a incidência de juros e demais encargos cobrados, teria chegado ao exorbitante valor de R$ 2.300.

Argumenta que, deferir a anulação da multa sem que a empresa demonstre cabalmente a inexistência de abuso nos juros aplicados, acaba por subverter toda a lógica de proteção conferida pela legislação consumerista, uma vez que bastaria que as empresas retenham essa informação em seu poder para continuar com a prática de cobranças abusivas

Por fim, alega que, considerando o entendimento do STJ no Recurso Especial n. 1.061.530, de que há abusividade na pactuação dos juros, quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mês de celebração do instrumento, apesar da empresa recorrente informar que a taxa cobrada por juros moratórios seria igual em relação as outras empresas e estaria de acordo com os parâmetros do Banco Central, não comprovou que a informação trazida nos documentos de Id. 17808773 - Pág. 12/13, corresponde ao mês da celebração do instrumento, conforme orientação da Corte Superior.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau, para reestabelecer a multa aplicada, na Ação Anulatória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)
.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21841468):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal e anulou a multa imposta à empresa Apelada.

Analisandos os autos, observa-se que a questão trazida no recurso de Apelação se refere à irresignação, por parte do Município de Marabá, em relação a sentença que anulou a penalidade decorrente do processo administrativo instaurado pelo PROCON Municipal de Marabá, que condenou a Recorrida a pagar multa no montante de R$ 33.473,60 (trinta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos), em razão de ofensa a direitos básicos do consumidor, sendo eles a abusividade nos juros cobrados e a vantagem manifestamente excessiva.

O MUNICÍPIO DE MARABÁ questiona em suas razões recursais que não foi considerada a dinâmica de distribuição do ônus probatório nas ações relacionadas ao direito do consumidor, pois de um lado a empresa é detentora do conhecimento científico e técnico sobre os produtos e serviços contratados e, quanto ao consumidor, apenas tinha à sua disposição o fato de que sua dívida originalmente no valor de R$ 500,00, com a incidência de juros e demais encargos cobrados, teria chegado ao exorbitante valor de R$ 2.300.

A análise consiste em verificar se a aplicação de multa pelo PROCON de Marabá contra a Recorrida possui amparo legal ou se há ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum aplicado.

Através da análise do procedimento administrativo, verificou-se que após a formalização da reclamação, foi oportunizada a apresentação de defesa pela Loja Renner S.A, que assim procedeu conforme documento Id. 17808778 - Pág. 10/12. Foi também realizada audiência, onde a consumidora fez uma proposta de pagamento e a Loja Renner S.A realizou outra proposta, não havendo acordo entre as partes (Id. 17808780 - Pág. 12).

A decisão administrativa realizada pelo PROCON DE MARABÁ e fora impugnada pelas LOJAS RENNER S.A, reconheceu a vulnerabilidade da consumidora e considerou a conduta das Lojas Renner S.A como abusiva ao exigir o pagamento de quantia indevida, onerando a consumidora ao cobrar dívida quase cinco vezes o valor original, em violação ao art. 51 inciso IV do Código de Defesa do Consumidor (Id. 17808780 - Pág. 15).

Sobre a teoria da atribuição dinâmica do ônus de distribuição da prova, o Código de Processo Civil, no art. 373, em seu parágrafo primeiro, a, como alternativa excepcional a ser aplicada no caso concreto, promovendo a isonomia entre as partes, a fim de resultar em um provimento jurisdicional mais justo:

Art. 373

- O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
- Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Tal tratativa visa ser um instrumento a ser utilizado quando a distribuição do onus probandi for impossível ou excessivamente difícil a uma das partes. A inversão do ônus da prova se mostra necessária quando há clara desigualdade entre as partes, sendo a inversão considerada um direito básico do consumidor para a facilitação da defesa de seus direitos.

Dos documentos que instruem os autos, observa-se que a dívida originária corresponde ao mês de setembro de 2019 no valor de R$ 557,58 (Id. 17808787 - Pág. 7) e, segundo a consumidora, buscou resolver sua dívida junto a Recorrida no mesmo ano. A reclamação foi formalizada junto ao PROCON em 21/01/2020 (Id. 17808787 - Pág. 2), informando na ocasião que anteriormente havia buscado negociar o débito, contudo, foi informado que deveria aguardar 68 dias para realizar o procedimento e, quando retornou ao estabelecimento após esse prazo, teve conhecimento que seu débito atualizado correspondia ao valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

De setembro de 2019 a janeiro de 2020, o débito foi de R$ 557,58 para R$ 2.300,00. A recorrida por sua vez, argumentou que os juros praticados seriam os mesmos no mercado e praticados por outras empresas que possuem cartões de crédito, além de estar de acordo com a estatística do Banco Central.

Esta argumentativa não merece prosperar. Primeiramente, descabe imputar ao consumidor o ônus de provar o seu comparecimento no estabelecimento para negociar a dívida, uma vez que a Recorrida possui melhores condições técnicas de produzir a prova nesse sentido, pois é a administradora do cartão crédito ou pertence ao mesmo conglomerado econômico e, nesta qualidade, deveria possuir todos os registros relacionados às transações, pagamentos, negociações, dentre outros.

Ainda que o consumidor não tivesse comparecido para a negociação e mesmo que se tenha conhecimento que os juros de cartão praticados no mercado são elevadíssimos, conforme pontuado pelo Magistrado de 1º grau, o Judiciário não pode se curvar diante de abusividades em relação aos direitos básicos do consumidor, tendo em vista que a orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530, se pauta no sentido de que há abusividade na pactuação dos juros, quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mês de celebração do instrumento:

RECURSO REPETITIVO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.

No julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), confirmou-se a pacificação da jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal nas seguintes questões. Quanto aos juros remuneratórios: 1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), como já dispõe a Súm. n. 596-STF; 2) a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade; 3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/2002; 4) é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. Quanto à configuração da mora: 1) afasta a caracterização da mora a constatação de que foram exigidos encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual; 2) não afasta a caracterização da mora quando verificada a simples propositura de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Quanto aos juros moratórios: nos contratos bancários não alcançados por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes: 1) a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; 2) a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Quanto às disposições de ofício: é vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. A Min. Relatora e o Min. Luís Felipe Salomão ficaram vencidos nesse específico ponto. Anote-se, por último, que as questões a respeito da capitalização dos juros e a comissão de permanência não foram tratadas.
REsp 1.061.530-RS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008.

Apesar da Recorrida informar que a taxa cobrada por juros moratórios seria igual em relação as outras empresas e estaria de acordo com os parâmetros do Banco Central, não comprovou que a informação trazida nos documentos de Id. 17808773 - Pág. 12/13, corresponde ao mês da celebração do instrumento, conforme orientação da Corte Superior. Nesse sentido, não tendo a Lojas Renner S.A se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, deve ser reformada a sentença e restabelecida a multa aplicada.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença apelada reestabelecendo a multa anteriormente imposta à LOJAS RENNER S.A (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, dando provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravado, para reestabelecer a multa aplicada pelo PROCON de Marabá à empresa reclamada, ora Agravante.

Sobre isso, é válido elencar que a decisão em debate se baseia na observância da aplicação da devida distribuição do ônus da prova, atuante de maneira legal no caso em tela. É possível perceber, consultando os autos, que a empresa Agravante não se desincumbiu de apresentar as provas que fundamentam os seus argumentos defensivos. A partir desse contexto, como sustentado em sede decisória, fora corretamente utilizado do art. 373, do Código de Processo Civil:

Art. 373

- O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
-
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O que se enxerga no caso em apreço é que o juízo de 1º grau não levou em consideração a maior facilidade e quase domínio total das provas por parte da empresa reclamada. Desse modo, deferir a anulação da multa sem que a empresa comprove a inexistência de abuso nos juros aplicados, é via incorreta.

Ademais, no tocante à necessidade de obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na construção do montante da multa imposta pelo PROCON, entendo por não ser este o recurso cabível, pois se o Agravante alega omissão deste órgão
ad quem
, em relação ao montante da multa aplicada pelo PROCON, não seria o recurso de Agravo Interno a via adequada para o enfrentamento desta tese.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21841468, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/06/2025